Tribunal: TJMT
Processo: 1009230-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009230-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ALCYR ANTUNES ANUNCIACAO - CPF: 035.111.511-04 (AGRAVANTE), OLIVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 615.730.868-00 (AGRAVADO), IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA - CPF: 075.945.788-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – CÔNJUGE VARÃO – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PROTEÇÃO DA MEAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O cônjuge não citado na execução tem legitimidade para opor embargos de terceiro com o fim de resguardar o direito à meação, nos termos do art. 674, § 1o, do CPC.

A ausência de intimação formal do meeiro acerca da penhora constitui vício que compromete a validade da constrição sobre o bem comum, nos termos do art. 842 do CPC.

A suspensão da eficácia da constrição, em sede de tutela provisória, visa preservar a parte alheia à relação processual executiva até o julgamento dos embargos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009230-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO

AGRAVADO:

OLIVIO GONCALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Olinda de Quadros Altomare
, da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT,

que, nos autos dos
Embargos de Terceiro no. 1079137-68.2024.8.11.0041
ajuizada por
OLIVIO GONCALVES DA SILVA
, deferiu liminar para suspender a constrição sobre imóvel residencial registrado na matrícula no. 26.978 do 6o Ofício de Cuiabá, adjudicado em favor do ora agravante, sob o fundamento de probabilidade do direito à meação do cônjuge varão, em razão da ausência de intimação prévia.

Em suas razões recursais, o agravante relata que o imóvel foi penhorado e adjudicado no bojo da Execução no. 0014178-23.2015.8.11.0041, movida contra Izilda Maria Pacheco da Silva, esposa de Olívio Gonçalves da Silva, ora agravado.

Informa que o agravado, embora não seja parte formal da execução, opôs Embargos de Terceiro para proteger seu alegado direito de meação, com fundamento na ausência de sua intimação formal sobre a penhora, conforme art. 842 do CPC.

Diante disso, impugna a legitimidade do agravado para propor Embargos de Terceiro, alegando que Olívio tinha pleno conhecimento da execução desde 2017, inclusive tendo assinado AR de intimação e acompanhado atos de avaliação judicial e tentativa de expropriação do imóvel.

Argumenta que a atuação do agravado configura “nulidade de algibeira”, pois houve preclusão pelo não exercício tempestivo do direito de defesa.

Além disso, sustenta que a dívida exequenda beneficiou a entidade familiar, atraindo a comunhão de responsabilidade, à luz do regime de bens adotado (comunhão universal), o que implicaria a legitimidade da constrição sobre o imóvel, em desfavor de ambos os cônjuges.

Salienta também a respeito da coisa julgada material quanto à impenhorabilidade do bem de família, já apreciada e rejeitada em recurso anterior (RAI no. 1002416-43.2020.8.11.0000).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a adjudicação do bem ao agravante e reconhecendo a ilegitimidade do agravado para opor embargos de terceiro (Id. 276887395).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/04/2025, por esta Relatoria (Id. 279490873).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a decisão agravada deve ser mantida, por ter sido proferida em consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência consolidada, estando escorada em fundamentos jurídicos sólidos e na necessidade de resguardo de direitos patrimoniais de terceiros não integrantes da relação executiva.

Elucida, inicialmente, que possui legitimidade ativa para a oposição dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674, §1o do Código de Processo Civil, na condição de cônjuge meeiro não citado na execução, o que lhe assegura o direito de defesa da meação sobre o bem atingido pela penhora.

Assevera, ainda, que, por força do regime de comunhão universal de bens (art. 1.667 do Código Civil), o imóvel constrito integra o patrimônio comum do casal, o que impõe o reconhecimento da proteção à meação, ressalvando-se a possibilidade de constrição apenas sobre a parte pertencente ao devedor, salvo demonstração de que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar.

Refuta a alegação de preclusão suscitada pelo agravante, defendendo que não foi regularmente citado na execução e tampouco tomou ciência formal do ato constritivo, motivo pelo qual não lhe seria exigível a manifestação anterior, em conformidade com os artigos 278 e 842 do CPC.

Por fim, destaca que a decisão agravada possui natureza provisória e precária, não extinguindo a constrição, mas apenas suspendendo-a, nos termos do art. 678 do CPC, até que haja instrução e julgamento dos embargos de terceiro, de modo a resguardar o contraditório e a ampla defesa do meeiro.

Ao final, pugna o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada em sua integralidade (Id. 284309371).

Preparo devidamente recolhido (Id. 277329857).

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28 a 30/05/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por estar
intempestivo
, conforme Portaria n°. 298/2020-PRES.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada neste agravo de instrumento cinge-se à legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência nos autos dos embargos de terceiro, suspendendo a eficácia da constrição incidente sobre bem imóvel adjudicado em favor do agravante, sob o fundamento da ausência de intimação do cônjuge meeiro acerca da constrição judicial, nos termos do art. 842 do Código de Processo Civil.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

No caso em tela, informa a parte autora ser proprietária e possuidora de um bem imóvel, todavia, por meio do processo de no 0014178-23.2015.8.11.0041, houve a averbação de penhora e deferimento de adjudicação pelo embargado/exequente.

Em atenção aos documentos acostados aos autos, especificamente no documento de id 178774528, caracterizam-se como elementos suficientes para indicar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o embargante é detentor de 50% do imóvel, sendo incabível, nesse momento, a concretização da adjudicação do bem.

Dispõe o art. 678, do Código de Processo Civil e a súmula n. 84, do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Isto posto, RECEBO os presentes embargos,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido e determino a suspensão da constrição sobre o bem imóvel objeto dos embargos, registrado na matrícula n. 26.978
, perante o Cartório do 6o Ofício de Cuiabá/MT, conforme art. 678, do Código de Processo Civil.

(...)”

Inicialmente, convém registrar que o art. 674, §1o, do CPC confere legitimidade ao cônjuge ou companheiro não integrante da relação processual originária para ajuizar embargos de terceiro com o intuito de proteger direito próprio à meação, notadamente quando não tenha sido regularmente intimado dos atos executivos que atinjam o bem comum do casal.

Tal previsão visa assegurar a proteção do patrimônio do cônjuge que não participou da relação obrigacional executada.

No presente caso, embora o agravante alegue a preclusão do direito do agravado em deduzir pretensão por ausência de impugnação oportuna, a jurisprudência consolidada tem mitigado tal rigidez formalista em situações que envolvam direitos de natureza patrimonial do cônjuge não executado, mormente quando ausente a demonstração de ciência inequívoca e formal do ato constritivo.

O art. 842 do CPC dispõe que:

“Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel,
será intimado também o cônjuge do executado
, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.”

A ausência de intimação do meeiro é vício que compromete a eficácia da constrição sobre a totalidade do bem comum, pois impede o exercício regular do contraditório e da ampla defesa em relação à metade do patrimônio que lhe pertence por direito, conforme o regime da comunhão universal de bens (art. 1.667 do Código Civil).

É certo que o agravante sustenta que o meeiro, ora agravado, tinha ciência da existência da execução desde 2017, com base em elementos fáticos como recebimento de AR e suposta participação em eventos processuais.

No entanto, tais elementos são, em verdade, insuficientes para configurar a formal intimação prevista em lei, não se podendo substituir o ato formal previsto no art. 842 do CPC por meras presunções de ciência.

A doutrina e a jurisprudência destacam que a intimação do cônjuge acerca da penhora constitui formalidade essencial e que sua inobservância autoriza, inclusive, o reconhecimento de nulidade do ato expropriatório na fração correspondente ao direito de meação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA SOBRE IMÓVEL DO CASAL NA EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O CÔNJUGE DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CABIMENTO
– INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO APENAS DOIS ANOS APÓS A ARREMATAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO SEU DIREITO – ARTIGOS 842 E 843, § 1o, AMBOS DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
Se a esposa do executado não foi intimada da penhora do imóvel do casal, o que ocorreu apenas dois anos após a arrematação do bem, impossibilitando-a de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma dos artigos 842 e 843, § 1o, ambos do CPC/15, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ato
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004387-70.2013.8.11.0018, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

Ademais, a tese da “nulidade de algibeira”, ainda que reconhecida como impeditiva do uso abusivo do processo, não se aplica de forma absoluta quando o direito postulado envolver matéria de ordem pública, como o direito de meação, cuja proteção é fundada não apenas na regularidade formal do processo, mas também na segurança jurídica das relações familiares e patrimoniais.

O entendimento dos Tribunais é no sentido de que o meeiro, ainda que não citado, poderá defender seus direitos por meio dos embargos de terceiro, desde que demonstre não ter figurado como parte e não ter sido regularmente intimado da penhora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –PENHORA DE BEM IMÓVEL –
CONJUGÊ DO EXECUTADO QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL
– DEFESA DA MEAÇÃO – SIMPLES PETIÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
MATÉRIA DEDUZÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
– RECURSO PROVIDO. 1.
Há via própria e apropriada à defesa da meação do cônjuge contra injusta constrição judicial oriunda de feito do qual não faz parte, que é a ação de embargos de terceiro (CPC, art. 674, § 2o, I)
, sendo incabível admitir que a pretensão do cônjuge meeiro seja deduzida de forma incidental no processo de execução, salvo se, excepcionalmente, a objeção encerrar matéria passível de ser arguida via exceção de pré-executividade. 2. “A intimação do cônjuge enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do executado e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 252854/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 11/09/2000). 3. “Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).”
(TJ-MT 10258713720208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Acrescente-se que a decisão agravada não extinguiu a constrição de forma definitiva, mas apenas suspendeu seus efeitos até o julgamento do mérito dos embargos de terceiro, em estrita observância ao disposto no art. 678 do CPC:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Trata-se, pois, de medida de prudência judicial, com caráter provisório e reversível, destinada a evitar dano de difícil reparação, respeitando o devido processo legal, até que sejam reunidos todos os elementos para formação do convencimento sobre a titularidade ou legitimidade da constrição.

Destaca-se, ainda, que a existência de coisa julgada material quanto à inexistência de proteção do imóvel pela Lei no. 8.009/90, já decidida no agravo de minha Relatoria (RAI no. 1002416-43.2020.8.11.0000), não se confunde com a discussão sobre a meação, sendo matérias autônomas e com fundamentos jurídicos distintos.

O fato de o imóvel não ser qualificado como bem de família, portanto, não afasta, por si só, o direito à meação, o qual decorre não da natureza do bem, mas sim do regime patrimonial do casamento, nos moldes do art. 1.667 do Código Civil.

Logo, não merece acolhida o argumento de que a dívida exequenda beneficiou a entidade familiar, de modo a ensejar a constrição integral do imóvel. Isso porque tal alegação constitui matéria probatória que demanda instrução e análise aprofundada no bojo dos embargos de terceiro, não se prestando ao julgamento liminar na via estreita do agravo de instrumento.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – PENHORA ON LINE – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – FORMA DO ARTIGO 1.659, INCISO VI E VII, DO CC – NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL – LIBERAÇÃO DA QUANTIA CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DA EMBARGANTE – ACOLHIMENTO –
DÍVIDA CONTRAÍDA PELO ESPOSO NA CONDIÇÃO DE AVALISTA – REVERSÃO PARA FAMÍLIA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO CREDOR
– AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não há falar-se em impenhorabilidade na forma do artigo 1.659, inciso VI e VII, do CC se, apesar de a conta na qual houve a constrição ser utilizada para o recebimento dos proventos da embargante, não restar demonstrado nos autos que o valor bloqueado possui natureza salarial, sobretudo por se tratar de conta conjunta e em razão da quantia penhorada (R$ 241.201,43). Na dívida contraída através do aval do cônjuge, não há a presunção de benefício da família, eis que a obrigação serve para quitar dívida de terceiro, não trazendo nenhum proveito próprio. Em face da presunção de graciosidade do aval, é de incumbência do credor comprovar com suficiência, no caso concreto, não ter sido o aval prestado um ato de mera liberalidade, tendo ele, ao contrário, revertido em benefício da sociedade conjugal. Assim
, não comprovado pelo exequente a reversão da dívida em benefício da conjunte embargante, impõe-se a liberação dos valores correspondentes a sua meação
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001291-19.2021.8.11.0028, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025